Tribunal: TJSP
Processo: 0009677-78.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009677-78.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ACASSIO SOARES DE SENA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009677-78.2020.8.26.0996 -Voto no
2
VOTO No: 42.715
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0009677-78.2020.8.26.0996 Presidente Prudente
AGRAVANTE: ACASSIO SOARES DE SENA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL
Preliminar
Procedimento
administrativo Nulidade Ausência de fundamentação
da decisão Observado o disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal Inocorrência Preliminar afastada.
EXECUÇÃO PENAL - Mérito
Falta disciplinar de
natureza grave
Absolvição ou desclassificação para
modalidade mais branda Impossibilidade Comprovada
a
prática
da
falta
disciplinar
no
procedimento
administrativo Perda dos dias remidos fundamentada na
fração de 1/3
Insurgência
Alegação de ausência de
fundamentação do quantum fixado Inocorrência Houve
suficiente fundamentação para a decretação da perda
máxima dos dias remidos - Interrupção do prazo para fins
de benefícios Ocorrência somente para fins de progressão
de regime - Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado ACASSIO SOARES DE SENA nos autos da execução que se
processam perante o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ - da Comarca de
Presidente Prudente, porque entende injusta a r. decisão de fls. 65/67, que
reconheceu a prática de falta grave cometida em 01.07.2020 e determinou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, bem como a elaboração de novo
cálculo de penas para fins de progressão de regime (fls. 01/12).
Processado o recurso, contrariado (fls. 16/19),
mantida a orientação traçada (fls. 20), opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento do agravo (fls. 77/79).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009677-78.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Postula o agravante, em preliminar, pela anulação do
r. decisum, em razão da ausência de fundamentação da decisão. No mérito, pugna
pela absolvição da falta disciplinar de natureza grave, ou por sua desclassificação
para modalidade mais branda. Subsidiariamente, requer que a perda dos dias
remidos seja limitada a 1 (um) dia, ante a falta de fundamentação idônea para
motivação da reprimenda, bem como que seja afastada a possibilidade de
interrupção dos lapsos para fins de progressão de regime.
De início, deve ser afastada à nulidade relativa à
ausência de fundamentação da decisão judicial.
Com efeito, a r. decisão encontra-se sucinta, mas
devidamente fundamentada, podendo dela extrair-se, com clareza, a convicção
firmada, suficiente para dar suporte legal ao ato, rebatendo direta ou
indiretamente a versão defensiva. Observado, portanto, o disposto no art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
No caso dos autos, a magistrado fundamentou
suficientemente ao consignar que “... conforme oitivas realizadas nos autos do
procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando,
comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos
servidores evidenciam que o sentenciado recusou-se a retornar para o pavilhão
em que habitava, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando
de sua inclusão no sistema penitenciário” (fls. 66).
Ademais, a declaração de falta de fundamentação
deve ocorrer de modo excepcional, apenas quando não for possível compreender
as razões pelas quais o Magistrado decidiu. No caso dos autos, apesar da
concisão, depreende-se que a decisão judicial atendeu sua finalidade dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009677-78.2020.8.26.0996 -Voto no
4
contexto em que se realizava a discussão da matéria, com a homologação do
procedimento disciplinar e anotação no prontuário da agravante.
Portanto, está rejeitada a preliminar.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não há que se falar em absolvição ou
desclassificação da falta grave para de natureza média, uma vez que ficou
devidamente comprovado por meio do procedimento administrativo instaurado
no presídio que o réu desobedeceu ordem de servidor no interior do
estabelecimento prisional (fls. 24/61).
Conforme apurado, o agente penitenciário Aparecido
Barbosa de Campos informou que, no dia dos fatos, o sentenciado, junto com
outro detento, se apresentou na gaiola de contenção dizendo que não
permaneceria naquele pavilhão. Afirmou, ainda, que ao serem retirados para que
pudessem ser atendidos, eles se recusaram a retornar ao pavilhão, não trazendo
qualquer justificativa para o comportamento ali apresentado (fls. 43).
O agente penitenciário Luiz Silva de Moraes
corroborou a versão apresentada por Acassio (fls. 44).
Dessa forma, ficou suficientemente comprovado o
fato que caracteriza falta disciplinar de natureza grave (art. 50, inciso VI, c.c. o
art. 39, incisos II e V, da L.E.P.).
É sabido que o principal valor dentro dos presídios,
para manutenção da ordem, é a disciplina, entendida como respeito aos
funcionários e obediência às suas ordens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009677-78.2020.8.26.0996 -Voto no
5
A conduta do agravante violou claramente esses
valores, caracterizando falta grave, suficientemente demonstrada pela prova
colhida.
Portanto, de rigor o afastamento do pleito referente à
absolvição da falta disciplinar de natureza grave, ou de sua desclassificação para
modalidade mais branda.
Quanto à perda dos dias remidos, trata-se de
faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, levando em
conta a natureza da infração disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
Dessa forma, a decisão que decretou a perda dos dias
remidos em sua fração máxima está devidamente fundamentada, uma vez que o
MM. Juiz de primeiro grau justificou muito bem que “ No que se refere à
quantidade de dias remidos e a remir a serem declarados perdidos, levando-se
em conta a gravidade da conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em
que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se impõe no caso
concreto para a repressão e prevenção de novas infrações disciplinares” (fls.
66/67).
Assim, tecnicamente, falta de fundamentação não há.
No que diz respeito à atualização do cálculo das
penas, uma das consequências da prática de falta de natureza grave, é a
interrupção do período aquisitivo à obtenção da progressão de regime.
Nesse sentido, julgado do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009677-78.2020.8.26.0996 -Voto no
6
Justiça:
“1. A prática de falta grave interrompe o prazo para
a progressão de regime, acarretando a modificação
da data-base e o início de nova contagem do lapso
necessário para o preenchimento do requisito
objetivo”
(REsp
1364192/RS,
Rel.
Ministro
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
12/02/2014, DJe 17/09/2014).
Na verdade, o entendimento a que se perfilhava este
Relator, era de que a prática de falta grave interrompia o prazo para aquisição de
qualquer benesse.
Contudo, a corrente atual dominante nos Tribunais
Superiores é no sentido de que a falta grave não interrompe o lapso temporal para
a concessão de livramento condicional, indulto e comutação de pena.
Como assentado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.
EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PROGRESSÃO DE
REGIME. INTERRUPÇÃO. PRAZO. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
EFEITO
INTERRUPTIVO. COMUTAÇÃO E INDULTO.
REQUISITOS.
OBSERVÂNCIA.
DECRETO
PRESIDENCIAL.
1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a
progressão de regime, acarretando a modificação da
data-base e o início de nova contagem do lapso
necessário para o preenchimento do requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009677-78.2020.8.26.0996 -Voto no
7
objetivo.
2. Em se tratando de livramento condicional, não
ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta
grave. Aplicação da Súmula 441/STJ.
3. Também não é interrompido automaticamente o
prazo pela falta grave no que diz respeito à
comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão
deverá observar o cumprimento dos requisitos
previstos no decreto presidencial pelo qual foram
instituídos.
4. Recurso especial parcialmente provido para, em
razão da prática de falta grave, considerar
interrompido o prazo tão somente para a progressão
de regime” (REsp 1364192/RS, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/02/2014, DJe 17/09/2014).
E a r. decisão, ora hostilizada, ao determinar a
interrupção do lapso temporal apenas em relação à progressão de regime, está de
acordo com o entendimento desta C. Câmara.
Isto posto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR